Tribunal: TCU
Processo: 008.573/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1582/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição principal, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.573/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandro Matos Pereira (XXX.916.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João de Meriti - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.